Tribunal: TJPA
Processo: 0010038-63.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010038-63.2014.8.14.0051
APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: VILANI MOREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA REALIZAÇÃO. CONTRATO JUNTADO PLO APELANTE. INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA VALIDAR O NEGÓCIO QUE SUPOSTAMENTE FOI CELEBRADO. DANO MORAL E MATERIAL. EXISTENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I-
O contrato juntado aos autos não comprova a relação jurídica com a parte autora, não havendo indicação nenhuma na sentença de que a invalidade do referido contrato tenha sido em decorrência dele não ter sido juntado em sua via original, embora tal ato seja também necessário para análise da lide. Na verdade, o que se verifica é que o contrato juntado pela apelante não segue os

ditames da Lei n 10.8202003

e da instrução Normativa n. 28, de 16 de maio de 2008 (publicada no DOU de 19/05/2008), na qual foram estabelecidos os critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos contraídos nos benefícios da Previdência Social.
II-
O apelante deixou de trazer um contrato assinado pela apelada, havendo tão somente uma proposta de adesão, que sequer veio acompanhada dos documentos pessoais da apelada, a fim de se saber se se tratava da própria.
III
- Todo e qualquer fato constitutivo, modificativo e extintivo, deveria ser comprovado pelo apelante, de modo que, inclusive, por meio de despacho, o magistrado admitiu a inversão do ônus da prova, determinando que caberia ao banco demonstrar a regularidade do seu procedimento, o recebimento do cartão pela requerente, o montante da dívida que vem sendo amortizada pelos descontos

operados no benefício da requerente e os encargos incidentes sobre a dívida, tendo a parte apelante se mantido inerte, proferindo apenas alegações infundadas de que o empréstimo foi contrato e disponibilizado à apelada.
IV-
considerando que o único documento apresentado foi um contrato que sequer se mostra válido, pelos fundamentos já expostos, não havendo como comprovar a regularidade da transação, resta patente a necessidade de devolução em dobro do valor, bem como a condenação da apelante em indenização por dano moral;
V-
Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional. Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.
VI
-
No que conc
erne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido, o que fora observado pelo Juízo Singular.

VII-
Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
inconformado com a sentença proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
VILANI MOREIRA DA COSTA.

Versa a inicial que a autora é pensionista do INSS, e que por alguns problemas financeiros, fez alguns empréstimos em bancos. Ocorre que em maio de 2008 passou a perceber descontos indevidos em sua pensão que se encontrava na responsabilidade de banco réu, que corresponde a um suposto cartão de credito.

Sustenta que jamais optou por essa operação de crédito, nem autorizou que algum fizesse em seu nome, razão pela qual após diversas tentativas amigáveis de resolver a situação, propôs a presente ação, requerendo o pagamento em dobro dos valores descontados, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 21.720,00 (vinte e um mil, setecentos e vinte reais), além do cancelamento do suposto contrato.

A liminar foi indeferida.

Contestação id Nº. 1378881.

Réplica à Contestação ID nº 1378893.

O magistrado determinou que fosse fornecido extrato de conta corrente n. 00152059-1, Ag. 026, período de maio a dezembro de 2008, supostamente titularizada pela autora, ocasião em que o réu cumpriu com a determinação.

As partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou:

“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora e condeno o réu a pagar o valor de R$ 16.345,62 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) título de danos materiais, corrigidos pelo INPC, desde a data dos descontos, acrescidos de juros demora de um porcento (1%) ao mês , desde a citação, bem como CONDENAR a ré ao pagamento do valor de RS 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir da publicação da sentença. DECLARO ANULADO o contrato objeto da lide ante falta de anuência da autora. Fica, ainda, o banco réu à obrigação de CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada novo desconto efetuado. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação.”

Inconformado com a decisão
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
interpôs recurso de apelação, alegando

que a sentença impugnada deixou de indicar qualquer ato de má-fé por parte do Recorrente, consignado de forma errônea ser necessária a sua repetição em dobro, entendimento este que não se coaduna ao posicionamento já pacificado pelos Tribunais Pátrios.

Afirma que não foi solicitado em momento algum a juntada do contrato original e, tendo em vista que os contratos ficam armazenados em uma empresa de segurança, necessita cumprir certos protocolos para sua retirada, portanto, diante de tal burocracia, o banco Recorrente encaminha as cópias e, caso o Magistrado entenda que deva ser juntado aos autos as vias originais, o Banco solicita à empresa responsável pelo armazenamento dos contratos e anexa o contrato aos autos. Ademais, o Banco réu jamais ofereceu resistência quanto à apresentação da documentação original em juízo, porém, somente a faz quando há determinação jurídica.

Alega que agiu em manifesto exercício regular de um direito, na medida em que existe um contrato celebrado em nome da parte Apelada,

fora disponibilizado os recursos

e estão presentes os elementos que comprovam a utilização destes montantes pelo consumido, sendo indevida qualquer indenização.

Aduz que não sendo esse o entendimento, necessário reparo no que concerne à fixação do quantum indenizatório, pois muito se distanciou dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não levando em consideração diversos fatores incidentes sobre a hipótese em comento.

Por fim, sustenta que ainda que reste configurada a ilegitimidade da cobrança impugnada nestes autos, certo é que, ainda assim, a sentença ora vergastada deverá ser reformada no que concerne à sua repetição em dobro, notadamente porquanto não restou demonstrada a má-fé nos atos perpetrados pelo Apelante.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID nº 1378906.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença atacada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora, sob a fundamentação de que o contrato juntado pela ré/apelante não se mostra válido a comprovar a anuência do suposto empréstimo realizado.

Inicialmente, a apelante afirma que jamais ofereceu resistência quanto à apresentação da documentação original em juízo, porém, somente a faz quando há determinação jurídica. Nesses termos, aduz que não foi solicitado em momento algum a juntada do contrato original, daí porque o banco Recorrente encaminhou as cópias e, caso o Magistrado entendesse que deveria ser juntado aos autos as vias originais, o Banco o solicitaria solicita à empresa responsável pelo armazenamento dos contratos e anexa o contrato aos autos.

Com efeito, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista,
posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, importante observar
seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Destarte, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular ao afirmar que o contrato juntado aos autos não comprova a relação jurídica com a parte autora, não havendo indicação nenhuma na sentença de que a invalidade do referido contrato tenha sido em decorrência dele não ter sido juntado em sua via original, embora tal ato seja também necessário para análise da lide.

Na verdade, o que se verifica é que o contrato juntado pela apelante não segue os

ditames da Lei n 10.8202003

e da instrução Normativa n. 28, de 16 de maio de 2008 (publicada no DOU de 19/05/2008), na qual foram estabelecidos os critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos contraídos nos benefícios da Previdência Social.

Vejamos o art. 6º Lei n 10.8202003

Art 6° Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1° desta Lei, bem como autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebem seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS

Além disso, o Art. 3° da instrução acima referenciada, a saber:

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I-

o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado convénio com 0 INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, para esse fim;

II - Mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convénio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Ora, observa-se que não houve qualquer observância e a lei e ato normativo mencionados, eis que deixou de trazer um contrato assinado pela apelada, havendo tão somente uma proposta de adesão, que sequer veio acompanhada dos documentos pessoais da apelada, a fim de se saber se se tratava da própria.

Além do mais, todo e qualquer fato constitutivo, modificativo e extintivo, deveria ser comprovado pelo apelante, de modo que, inclusive, por meio de despacho, o magistrado admitiu a inversão do ônus da prova, determinando qu caberia ao banco demonstrar a regularidade do seu procedimento, o recebimento do cartão pela requerente, o montante da dívida que vem sendo amortizada pelos descontos

operados no benefício da requerente e os encargos incidentes sobre a dívida, tendo a parte apelante se mantido inerte, proferindo apenas alegações infundadas de que o empréstimo foi contrato e disponibilizado à apelada.

Assim, considerando que o único documento apresentado foi um contrato que sequer se mostra válido, pelos fundamentos já expostos, não havendo como comprovar a regularidade da transação, resta patente a necessidade de devolução em dobro do valor, bem como a condenação da apelante em indenização por dano moral, não podendo esta se eximir de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional. Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

No que conc
erne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido, o que fora observado pelo Juízo Singular.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 26/08/2020